Tribunal: TJSP
Processo: 1002496-24.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de parte ideal de imóvel. Ausência de comprovação de que a embargante é proprietária do imóvel penhorado. Negócio jurídico de permuta que não foi registrado na matrícula do imóvel. Embargante que vendeu o mesmo imóvel que anteriormente havia permutado. Invalidade da permuta. Sentença reformada. Remessa de peças ao Ministério Público para apuração de eventual crime de

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de parte ideal de imóvel. Ausência de comprovação de que a embargante é proprietária do imóvel penhorado. Negócio jurídico de permuta que não foi registrado na matrícula do imóvel. Embargante que vendeu o mesmo imóvel que anteriormente havia permutado. Invalidade da permuta. Sentença reformada. Remessa de peças ao Ministério Público para apuração de eventual crime de falsidade. Embargos rejeitados. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564477
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002496-24.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que são apelantes MARIA
ROSA ZUQUETO TEBALDI, IRENE APARECIDA TEBALDI – CALLAGHAN,
NILVANIRA DONIZETE TEBALDI e ELIEGI TEBALDI, é apelada IZILDA
NICOLINA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-24.2019.8.26.0291 -Voto no
2
Apelantes: Nilvanira Donizete Tebaldi, Maria Rosa Tebaldi, Irene
Aparecida Tebaldi e Eliegi Tebaldi
Apelada: Izilda Nicolina Garcia
Interessado: Espólio de José Antonio Dalosso Neto
Comarca: Jaboticabal 2a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.592
EMENTA
Embargos de terceiro. Penhora de parte ideal de imóvel. Ausência
de comprovação de que a embargante é proprietária do imóvel
penhorado. Negócio jurídico de permuta que não foi registrado na
matrícula do imóvel. Embargante que vendeu o mesmo imóvel que
anteriormente havia permutado. Invalidade da permuta. Sentença
reformada. Remessa de peças ao Ministério Público para apuração
de eventual crime de falsidade. Embargos rejeitados. Recurso
provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por Izilda
Nicolina Garcia, nos autos da execução que os apelados promovem
em face do Espólio de José Antonio Dalosso Neto, julgados
procedentes pela r. sentença proferida a fls. 60/63, cujo relatório se
adota, para declarar a exclusão da penhora realizada sobre o imóvel
residencial de matrícula no 34.035, CRI de Jaboticabal, impondo à
embargante o pagamento das custas, despesas processuais, além
de honorários advocatícios da parte contrária em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-24.2019.8.26.0291 -Voto no
3
da causa dos embargos.
Opostos embargos declaratórios (fls. 66/75), foram
rejeitados pela decisão de fls. 82/83.
Apelam os embargados (fls. 86/105), sustentando,
em síntese, que: a embargante não é proprietária do imóvel de
matrícula no 34.035, pois a permuta realizada é inválida; a
embargante permutou o imóvel de matrícula no 34.034, mas
posteriormente alienou o mesmo imóvel, o que comprova que ela não
era proprietária do imóvel no 34.035; a embargante é tia do executado
e age de má-fé; a permuta nunca foi registrada na matrícula dos
imóveis. Pede que os embargos sejam rejeitados.
Recurso tempestivo; resposta a fls. 129/132.
Recurso inicialmente distribuído à 1a Câmara de
Direito Privado que, pelo Acórdão de fls. 135/138, dele não conheceu,
determinando sua redistribuição.
É o Relatório.
Os apelantes, sucessores do exequente Orlando
Tebaldi, movem cumprimento de sentença em face do espólio de José
Antonio Dalosso Neto, sendo penhorado parte ideal de um imóvel
registrado sob matrícula no 34.035 do CRI de Jaboticabal/SP.
A apelada, Izilda Nicolina Garcia, opôs embargos
de terceiro, aduzindo que o imóvel que foi penhorado é de sua
propriedade, eis que o teria adquirido em 28 de janeiro de 2010 por
meio de uma permuta, cujo contrato foi juntado a fls. 07/10.
Disse a embargante na inicial que o imóvel objeto
da referida matricula no 34.035, do CRI local, é de sua exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-24.2019.8.26.0291 -Voto no
4
propriedade, adquirido que foi em data de 28 de janeiro de 2.010,
através de Contrato Particular de Permuta de Imóveis com cláusulas
de Irrevogabilidade e Irretratabilidade, que firmou com Aparecida
Garcia Barbado Dalosso, José Antonio Dalosso Neto e s/m Silvana
Caporusso Dalosso, Lucia Marina Dalosso e Tania Regina Dalosso da
Silva e s/m Benedito Aires Alves da Silva, o qual não foi levado ainda
a registro.
O imóvel da matrícula 34.034, que pertencia à
embargante, foi descrito na permuta como a Gleba 6, denominada
Sítio Santa Rita, em Taiaçu, com área de 33.692,42 m2.
Por outro lado o imóvel matriculado sob no 34.035,
objeto da permuta, pertencia a Aparecida Garcia Barbado Dalosso,
José Antonio Dalosso Neto, Silvana Caporusso Dalosso, Lucia Marina
Dalosso, Tania Regina Dalosso da Silva e Benedito Aires Alves da
Silva, que veio a eles pelo falecimento de João Dalosso Neto. Esse
imóvel foi descrito como Gleba 6A, denominado Sítio Santa Rita, com
área de 58,392,67.
Assim descrito o negócio de permuta a autora teria
passado a ter a posse sobre o imóvel de matrícula 34.035, com área
de 58.392,67, sobre o qual teria incidido a penhora.
Segundo a autora esse bem, de matrícula 34.035,
foi penhorado na execução em curso contra José Antonio Dalosso
Neto (agora espólio).
A embargante disse ter a posse do imóvel desde
2010, quando realizada a permuta.
Ainda de acordo com a autora a permuta envolveu
o imóvel matrícula 34.034, que pertencia à embargante/autora, e lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-24.2019.8.26.0291 -Voto no
5
veio através da Escritura lavrada no 2o Tabelionato datada de
1.10.2009, sem registro imobiliário.
Em 16 de março de 2010, foi feita na matrícula
34.034 a prenotação da venda do imóvel por José Antonio Dalosso
Neto e outros para a embargante Izilda (averbação 17) e na mesma
matrícula, logo abaixo, existe o registro no 19, de 14.1.2011, pelo qual
Izilda vendeu o imóvel para Orlando Tebaldi e sua mulher.
Em 1o.11.2010, a embargante Izilda, alienou para
Orlando Tebaldi e sua mulher, o imóvel que havia adquirido de José
Antonio Dalosso Neto, registrado na matrícula 35.034. O imóvel foi
descrito como uma Gleba 6, com área de 33.692,42 m2, denominado
Sítio Santa Rita., em Taiaçu. O documento de venda aqui indicado
está a fls. 11/14. O imóvel objeto da venda passou a denominar-se
Sítio Santa Rita de Cassia.
A sentença julgou procedentes os embargos de
terceiro, reconhecendo que a embargante é proprietária do imóvel
penhorado, razão pela qual determinou o levantamento da penhora.
Anotou o culto Juiz que:
“Consta dos autos que por meio do “contrato particular de
permuta de imóveis com cláusulas de irrevogabilidade e
irretratabilidade sem reposição em dinheiro” (fls. 07/10) a embargante
adquiriu o imóvel objeto da penhora realizada nos autos do
cumprimento de sentença, respaldando sua legitimidade nos termos
do artigo 674, do Código de Processo Civil...
Com efeito, os presentes embargos são o meio adequado para
o pleito da embargante, de modo que a preliminar aventada pela
embargada não merece subsistir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-24.2019.8.26.0291 -Voto no
6
Importante frisar, ainda, que a ausência de registro na matrícula
do imóvel não afasta o direito da embargante de defender sua posse e
discutir a ilegitimidade da penhora via embargos de terceiro.” (fls. 61).
E concluiu:
“Ainda, importante mencionar que não obstante à ausência de
averbação do ato no Cartório de Registro de Imóveis competente, o
contrato de permuta é plenamente eficaz, está com firma reconhecida
datada de fevereiro de 2010 e não admite sequer retratação, o que
afasta eventual alegação de fraude à execução, até porque o
ajuizamento da execução é posterior à permuta (cumprimento de
sentença oposto em 12/06/2017).
Importante mencionar, inclusive, que até mesmo o processo
principal que originou o incidente de cumprimento de sentença é
posterior a negociação envolvendo o imóvel sub judice , uma vez que
esta ocorreu em 2010 e a ação principal foi ajuizada no ano de 2013.
Por fim, é evidente a inércia da embargante quanto à
regularização
da
transferência
definitiva
de
propriedade
por
considerável período de tempo, mais especificamente por mais de 9
anos.” (fls. 62).
No entanto, o caso é teratológico e os embargos
apresentados devem ser rejeitados.
Inicialmente, observo que a permuta realizada pela
embargante do imóvel de matrícula no 34.034 pelo de matrícula no
34.035 não foi registrada na matrícula do imóvel.
O magistrado afirmou que, mesmo que não tenha
sido registrada, a permuta efetivamente ocorreu.
Todavia, no caso em tela, há mais elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-24.2019.8.26.0291 -Voto no
7
indicam que a permuta é inválida.
Isto porque, com a alegada permuta a embargante
seria a nova proprietária do imóvel de matrícula no 34.035, enquanto o
imóvel de matrícula no 34.034 seria de propriedade dos sucessores do
executado, José Antonio Dalosso Neto.
Ocorre que, em 14.01.2011, a própria embargante
vendeu o imóvel de matrícula no 34.034 que não seria mais seu
para o exequente Orlando Tebaldi e sua esposa (cf. fls. 42/46).
Vale dizer, a embargante permutou o imóvel de
matrícula no 34.034 em janeiro de 2010 e, um ano depois, vendeu o
mesmo imóvel, que não era mais seu, para o exequente. E a
embargante sequer justifica o porquê teria negociado imóvel que já
não era mais seu.
Assim, as atitudes da própria embargante retiram a
validade do contrato de permuta, pois demonstram que sequer para
os participantes do negócio jurídico a permuta surtiu efeitos.
Por fim, a embargante somente adquiriu o imóvel de
matrícula no 34.034 em março de 2010, sendo que a prenotação do
negócio jurídico foi registrada na matrícula do imóvel apenas em
16.03.2010 (cf. fls. 45).
Todavia, ela firmou em janeiro de 2010 o contrato
de permuta, isto é, quando ela ainda não era proprietária do imóvel e
não poderia dispor livremente dele.
Resumindo os fatos que comprovam que o negócio
jurídico de permuta não surtiu os seus efeitos, destaco que:
i) quando firmada a permuta dos imóveis (janeiro de
2010), a embargante não tinha a propriedade do imóvel de matrícula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-24.2019.8.26.0291 -Voto no
8
no 34.034, que foi adquirido apenas em março de 2010;
ii) a permuta nunca foi registrada na matrícula de
nenhum dos imóveis;
iii) mesmo após já ter permutado o imóvel de
matrícula no 34.034, a embargante vendeu este mesmo imóvel em
janeiro de 2011, realizando 2 negócios jurídicos com o mesmo imóvel,
o que evidencia má-fé.
iv) execuções promovidas contra José Antonio
Dalosso Neto continuaram a ser averbadas na matrícula no 34.035, a
indicar que era titular de domínio do mesmo.
Destarte, considerando todos esses fatos é possível
afirmar que a embargante não é proprietária do imóvel de matrícula no
34.035, registrado no CRI de Jaboticabal/SP, motivo pelo qual estes
embargos de terceiro devem ser rejeitados.
Anoto ainda, por pertinente, que o documento
apresentado
como
título
pela
autora
(fls.
7/10)
apresenta
reconhecimento de firma de Cartório de distrito de Jaboticabal e que
exibe vistosa irregularidade, pois não tem o selo de autenticidade
exigido pela Corregedoria Geral da Justiça (Provimento 09/96 CGJ),
tudo indicando que é falso.
Com a baixa dos autos o douto Juiz cuidará de
encaminhar peças ao Ministério Público, para apuração de
eventual crime de falsidade.
Por fim, mantenho as verbas sucumbenciais como
fixadas em sentença, considerando que pelo princípio da causalidade
o magistrado já condenou a embargante-apelada ao pagamento das
custas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-24.2019.8.26.0291 -Voto no
9
Bem por isso, acolho o apelo para reformar a
sentença e julgar improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a
penhora sobre o imóvel objeto de análise.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima alinhavados, com a observação feita a
respeito da remessa de peças ao Ministério Público.
RUY COPPOLA
RELATOR